Tribunal: TJES
Processo: 0000495-25.2019.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000495-25.2019.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: QUEILA APARECIDA PRATI LENZI

PARTE RE: O MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO DE 1/3. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE LABOR ALÉM DA JORNADA CONTRATADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por professora da rede municipal de ensino em face de ente público.

2. A pretensão inicial visava o recebimento de horas extraordinárias, sob o argumento de que o Município não observou a proporção de 1/3 (um terço) da carga horária destinada às atividades extraclasse, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e na legislação local.

3. A sentença condenou o ente público ao pagamento das horas correspondentes à proporção legal não observada (calculada sobre a jornada total de 25 horas semanais) como extraordinárias, acrescidas de adicional de 50% (cinquenta por cento) e reflexos sobre 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se (i) a inobservância, pelo ente municipal, da proporção de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho do professor para atividades extraclasse (art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008), gera, automaticamente, o direito ao recebimento de horas extraordinárias; ou (ii) se o pagamento de horas extras pressupõe a comprovação de labor efetivo além da carga horária total contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer no art. 2º, § 4º, o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para atividades de interação com os educandos, disciplinou a composição interna da jornada de trabalho do magistério, visando assegurar tempo para planejamento e estudo.

6. A legislação de regência não estabelece distinção remuneratória entre as horas dedicadas à interação com alunos e aquelas destinadas às atividades extraclasse. Ambas compõem a jornada regular de trabalho e são remuneradas de forma idêntica, como horas normais de labor.

7. O pagamento de horas extraordinárias pressupõe o labor efetivado além da jornada regular contratada, de maneira que a mera desproporção na distribuição das tarefas dentro da carga horária legal não caracteriza, por si só, trabalho extraordinário.

8. Inexistindo comprovação de que a servidora tenha laborado além da sua carga horária total contratada (25 horas semanais), mas apenas que a distribuição interna dessa jornada desatendia à proporção legal, revela-se indevida a condenação ao pagamento de horas extras e seus consectários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. A norma prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 disciplina a distribuição interna da jornada de trabalho dos professores da educação básica, reservando 1/3 (um terço) para atividades extraclasse. 2. A inobservância dessa proporção pelo ente público não gera, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extraordinárias, o qual exige a comprovação de labor efetivo além da carga horária total contratada para o cargo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 09/2011, art. 5º, VI, e art. 47, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STF, RE 936790 (Tema 958); TJ-SP, Recurso Inominado Cível 10010075320248260136; TJ-MT, Recurso Inominado 10045508020248110007; TJ-MG, AC 10145120754638002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Remessa Necessária da sentença (id 15402544) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que, nos autos da Ação de Cobrança de Horas Extras ajuizada por QUEILA APARECIDA PRATI LENZI em face do MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença condenou o Município Réu ao pagamento das horas extraordinárias laboradas pela Autora no período de junho de 2014 a 31 de maio de 2019, correspondentes a 1/3 (um terço) de sua carga horária semanal de 25 horas (equivalente a 8,33 horas semanais), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento), bem como dos reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, devendo os serem apurados em liquidação de sentença e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Considerando a não interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para reexame necessário.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000495-25.2019.8.08.0052

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

PARTES: QUEILA APARECIDA PRATI LENZI E MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia a aferir, em sede de reexame necessário, a correção da sentença no que tange ao reconhecimento do direito da autora, professora do quadro efetivo municipal, ao recebimento de horas extras pela realização de atividades de planejamento fora da jornada regular, no período não prescrito, à aplicabilidade da exigência legal de autorização prévia, à base de cálculo utilizada (1/3 da jornada conforme lei federal), aos reflexos deferidos e à rejeição do dano moral, bem como aos consectários legais e à distribuição da sucumbência.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, estabeleceu em seu artigo 2º, § 4º, que:

Art. 2º. [...]

§4º
N
a composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Consoante cediço, o referido dispositivo legal, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167 e no RE 936790 (Tema 958), em que se assentou a tese de que “
É constitucional a norma geral federal que
reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
”.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 09/2011 (Estatuto do Magistério local) também previu expressamente a inclusão de período para planejamento na carga horária (Art. 5º, VI), especificando, para a jornada de 25 horas semanais da autora, a destinação de 05 (cinco) horas para tais atividades (Art. 47, § 1º, II).

Lei Municipal nº 09/2011

Art. 5º A Prefeitura Municipal de Rio Bananal promoverá a permanente valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhesnos termos desta Lei:

(...)

VI – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho;

Art. 47 A jornada de trabalho para os cargos dos Profissionais do Quadro do Magistério Público de Rio Bananal será de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

§1º. A jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais a que se refere o
caput
deste artigo para os cargos de PI e PII será distribuída, entre aulas e atividades, da seguinte forma:

I – 20 (vinte) horas semanais destinadas às aulas e à recuperação paralela de alunos;

II – 05 (cinco) horas semanais destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a família e a comunidade, aperfeiçoamento profissional, inclusive realização de planejamento coletivo, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola.

Não obstante, embora a sentença tenha reconhecido o descumprimento da proporção estabelecida na legislação federal pelo Município no período anterior a junho de 2019 a mera inobservância dessa distribuição interna da carga horária não implica, automaticamente, o direito ao recebimento de horas extras.

Isso porque a legislação de regência não estabelece distinção remuneratória entre as horas dedicadas à interação com alunos e aquelas destinadas às atividades extraclasse. Ambas compõem a jornada regular de trabalho do professor e são remuneradas de forma idêntica, como horas normais de labor.

Com efeito, a intenção legislativa ao fixar a proporção foi assegurar um tempo mínimo para o preparo e qualificação do professor dentro de sua carga horária total, e não criar uma obrigação de pagamento adicional caso essa divisão não seja estritamente seguida, desde que respeitada a jornada contratual.

Denota-se que a parte autora foi admitida objetivando o cumprimento de uma jornada de 25 horas semanais e, conforme se depreende dos controles de ponto por ela juntados e da própria fundamentação da inicial que se baseia na extrapolação decorrente da não concessão do tempo de planejamento dentro das 25 horas, cumpria essa carga horária e recebia a remuneração correspondente.

Ainda que a distribuição do tempo de trabalho não tenha obedecido à proporção legal, dedicando mais tempo à interação com alunos do que o previsto, essas horas foram laboradas dentro da jornada pela qual a autora já era remunerada, de modo que não há fundamento legal para considerá-las como "extraordinárias".

Consoante cediço, a hora extraordinária pressupõe o labor além da jornada contratada, o que não restou inequivocamente demonstrado nos autos, já que a controvérsia principal gira em torno da destinação das horas dentro do limite de 25 horas semanais.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. LEI FEDERAL 11 .738/2008. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HORAS EXTRAS OU DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PROVIMENTO NEGADO . I. CASO EM EXAME 1. Recursos interpostos em face de sentença que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar demanda de servidora pública municipal, professora de educação básica, que pleiteia a adequação de sua jornada de trabalho ao regime de 2/3 de interação com educandos e 1/3 de atividades extraclasses, conforme Lei Federal nº 11.738/08 . A autora também requer o pagamento de horas extras pelo alegado excesso de atividades em sala de aula e o pagamento de descanso semanal remunerado (DSR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Comum para apreciar a demanda; (ii) determinar se a autora tem direito à adequação da jornada de trabalho conforme previsto no art . 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/08; (iii) apurar se a autora faz jus ao pagamento de horas extras e descanso semanal remunerado em virtude de eventual excesso de atividades em sala de aula. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 1.143 (RE 1.288.440-SP), decidiu que a Justiça Comum é competente para apreciar ações ajuizadas por servidores públicos celetistas que versem sobre parcela de natureza administrativa . No caso em tela, como se trata de discussão sobre jornada de trabalho e direitos administrativos da autora, confirma-se a competência da Justiça Comum. 4. O art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11 .738/08 estabelece que, na composição da jornada de trabalho do professor, até 2/3 da carga horária devem ser dedicados às atividades de interação com os alunos, sendo o restante destinado a atividades extraclasses. Esse direito foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167, que reconheceu a constitucionalidade da norma. 5. A legislação municipal aplicável à carreira docente de Iaras viola o disposto na Lei Federal . No entanto, a eventual desproporção entre atividades em sala de aula e atividades extraclasses não gera direito à remuneração de horas extras, pois todas as atividades desempenhadas, sejam em sala de aula ou fora dela, são consideradas como trabalho efetivo e já remuneradas integralmente. 6. Não há previsão legal para o pagamento de descanso semanal remunerado de forma destacada, visto que o DSR já está incorporado ao salário-base da autora, conforme o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/08 . A condenação ao pagamento de DSR representaria enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos . Tese de julgamento: "1. A Justiça Comum é competente para julgar ações que versam sobre parcela de natureza administrativa movidas por servidores públicos municipais. 2. O professor da educação básica tem direito a 1/3 de sua jornada de trabalho para atividades extraclasses, conforme Lei Federal nº 11 .738/08. 3. A eventual desproporção entre as atividades em sala de aula e as atividades extraclasses não gera direito a horas extras ou a indenização, desde que a carga horária total seja cumprida e remunerada. 4 . O descanso semanal remunerado já está incorporado ao salário-base do professor, sendo indevido o pagamento adicional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXIV; art. 39, § 3º . Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º. Lei Municipal nº 170/2000 . Lei Municipal nº 210/2001. CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 1 .143, RE 1.288.440-SP, Rel. Min . Roberto Barroso, j. 03.07.2023; STF, ADI nº 4167, Rel . Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04 .2011; STJ, REsp nº 1.569.560/RJ, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 10.05.2017.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10010075320248260136 Cerqueira César, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/09/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/09/2024)

EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE . HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR . JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse (horas atividades) de 1/3 (art . 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho . Precedentes da Turma Recursal. É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho. 2. Recurso conhecido e provido . 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95) .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10045508020248110007, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - COMPOSIÇÃO DA JORNADA EM DESACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.738/08 - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS PELO EXCESSO DE TEMPO EM INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS - DESCABIMENTO - JORNADA TOTAL DO SERVIDOR RESPEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR EM EXTRAJORNADA. - A Lei Federal nº 11.738/08 é aplicável a todos os entes da Federação, conforme decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 4 .167/DF, devendo ser observada a composição da jornada nela especificada - Tendo sido determinada pela Lei federal a reserva de 1/3 da jornada para as atividades extraclasse, deve ser readequada a jornada do professor submetido a lei municipal que tenha regulamentação diversa - As horas exercidas em classe que excederem os 2/3 da jornada que devem ser destinados a este fim, não geram direito ao adicional por horas-extras, caso não tenha sido extrapolada a jornada total do servidor. v.v. SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - JORNADA DE TRABALHO - ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL - INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 2/3 EM REGÊNCIA DE TURMA - HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . A jornada de trabalho dos professores municipais deve se adequar aos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, a fim de destinar 2/3 (dois terços) do período para atividades em sala de aula e 1/3 (um terço) ao exercício das atividades extraclasse, sendo devido o pagamento de horas extras quando demonstrada a inobservância do limite máximo de trabalho em sala de aula.

(TJ-MG - AC: 10145120754638002 MG, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 25/06/2015, Data de Publicação: 02/07/2015)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a inobservância da proporção de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, por si só, não confere direito à percepção de horas extras quando não comprovado o extrapolamento da carga horária total para a qual a servidora foi contratada e remunerada.

Por conseguinte, inexistindo o direito às horas extras, improcedem também os pedidos de reflexos sobre férias e 13º salário, bem como o pleito de indenização por danos morais, que tinha como causa de pedir justamente o suposto labor extraordinário não remunerado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em Remessa Necessária, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida na origem, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.